Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022166-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (PACIENTE), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (IMPETRANTE), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA - CPF: 065.793.871-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.666.641-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRISÃO PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À
DECRETAÇÃO D
A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E DE SUA
PERICULOSIDADE –
POSSÍVEL
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
– PACIENTE NÃO COMPROVOU

QUE
SE ENQUADR
A
EM
UMA
DAS HIPÓTESES DO
ART. 318

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – 5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo encontra-se sufic
ientemente fundamentado, porque, além da renitência delitiva do paciente,
seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade delito, em tese, praticado por ele, o que justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores
à
prolação do édito judicial
preconizados
no
art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
A substituição da prisão preventiva
do paciente
pela domiciliar

é inviável porquanto não ficou comprovado que ele se enquadra
em
uma
das hipóteses
previstas no
art. 318

do Código de Processo Penal.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogados Simoni
Bergamaschi
d
a Fonseca
e
Igor Felipe
Bergamaschi
, em favor de
Guilherme Ferreira d
os Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara da Comarca de Juara
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia23 de novembro de 2021,juntamente com Luiz Fernando Ventura d
e Souza
e Bruno
Andre
Ferreira do
s Santos
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(
arts
.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002847-86.2021.8.11.0018
, que deu origem à
Ação Penal n.
1002928-35.2021.8.11.0018
.

Sustentam os impetrantes que “
a verdade dos fatos difere da versão contada pela autoridade policial, (o que será comprovado por meio de prova testemunhal a posteriori) Na verdade, no momento da chegada da polícia à casa do paciente, Luiz Fernando não se encontrava lá. Luiz Fernando foi encontrado na rua e, de posse da droga. A autoridade policial atribui erroneamente a droga que estava em posse de Luiz Fernando, ao paciente. Repisa-se que o paciente nunca sequer teve conhecimento dessa droga apreendida.
”

Argumentam
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
a decretação da
medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente,
pois
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9 do Código de Processo Penal, ou a conversão da aludida custódia em prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
ou a sua conversão em prisão domiciliar
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
112719497
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115394107
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
e
m comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
118294476
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante a
afirmação de negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta
discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das
aludidas
condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito
que lhe foi
imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal
co
rrelata
, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria
,

cujos requisitos
, na hipótese,
estão devidamente demonstrados, conforme se infere deste trecho da decisão combatida:

[...]
Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Francisco dos Santos, Simão Aureliano e Milton Campos que participaram da ocorrência. [...]

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
na decisão que
convert
eu
a prisão
em flagrante
do paciente em preventiva;
assim como
que, na
espécie
, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,

impõe-se registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a
prolação do referido édito judicial
: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta d
o
delito, em tese, praticado
pelo
favorecido
, como também
sua renitência delitiva
.

A
propósito, a
autoridade judiciária da primeira instância converteu
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
com basenas
seguintes
razões
:

[...]

Trata-se de Autos de Prisão em Flagrante lavrado em face de
LUIZ FERNANDO VENTURA DE SOUZA, BRUNO ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
e
GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 33 da Lei de Drogas e 333 do CP
.

Nesta data foi realizada a audiência de custódia.

O Promotor de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A Defesa requereu a concessão da liberdade provisória.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais dos presos, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos:

“Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1
o Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que os crimes imputados aos indiciados possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há prova da materialidade dos delitos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Francisco dos Santos, Simão Aureliano e Milton Campos que participaram da ocorrência.

A seu turno, o
periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.(Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta,
diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta, seja pela quantidade considerável de entorpecente apreendida (aproximadamente 30 g de cocaína e 60 g de maconha), seja pela maneira agressiva com que os indiciados se comportaram diante da diligência policial. Conta nos autos que o indiciado bruno passou a desacatar os policiais proferindo palavras de baixo calão e resistindo aos comandos dos agentes, além disso a todo momento se debatia e continuava a desrespeitar os policiais.

Vê-se, portanto, que nem mesmo na presença de policiais os indiciados pessoas que descumprem leis e ordens do Estado.

De mais a mais,
a investigação policial colheu fortes elementos apontando que o indiciado Luiz Fernando é integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, caracterizando, com isso, a periculosidade social. E como Luiz Fernando foi surpreendido pela polícia na casa dos demais indiciados (Bruno e Guilherme), que são irmãos, é muito provável que estes também façam parte da facção.

Some-se a isso o fato
dos
indiciados Luiz Fernando e Guilherme possuírem ações penais em andamento também acusados pelo crime de tráfico de drogas, inclusive um deles estava usando tornozeleira eletrônica, tudo a indicar a existência de alta probabilidade de reiteração delituosa. Em relação ao indiciado Bruno, embora não exista nenhuma outra ação em andamento, vê-se que o mesmo completou 18 anos recentemente, e possui antecedente de ato infracional análogo ao roubo.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto das condutas, em razão do modus operandi, aliado à possível participação dos indiciados em organização criminosa de alta periculosidade e o histórico criminal negativo, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão em flagrante de todos os indiciados em
PREVENTIVA
, como
garantia da ordem pública
.

Destaques no original

Vê-se, pois, do
decisum

acima parcialmente transcrito, que
a prisão do paciente
foi fundamentada
para garantir a ordem pública
, tendo em vista que
o juízo de primeiro grau
asseverou que
ele responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas e existem fortes indícios de que seja integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

Nesse ponto,
impende-se registrar
que,
em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6
com esta redação
:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica
a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais,
não se pode olvidar que o
suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica
sua
prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.

5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos
.

Diante disso,
não obstante o
ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
a
o paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso destes autos
, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infraç
ão

que, em tese, foi
cometida
pelo paciente
, assim como
sua renitência delitiva não
viabiliza
m
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
e
m atenção ao art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
alterado pela Lei n. 12.403/11
,

s
egundo o qual:
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
.

De outro prisma, a
despeito de o
s
impetrante
s
afirmar
em
que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar,
é imperativo reconhecer que não foi juntado nesta impetração nenhum documento comprovando que
se
enquadr
a
em
uma
das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal
.

Ao final
,
deve ser
ressalta
do
que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade,
consoante pode ser inferido d
o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Guilherme Ferreira dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022